Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710925-47.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: R. M. S. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que determinou a suspensão da internação sanção em razão do disposto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça (fl. 14). Alega o agravante que o adolescente cumpre medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, além do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Narra que, apesar de vinculado à medida socioeducativa em 28/9/2019, o agravado já conta com pelo menos 2 (duas) evasões e com a “notícia do seu envolvimento na prática de suposto ato infracional, que justificou a sua internação provisória, evidenciado o injustificado e a reiterado descumprimento da medida por parte do jovem. Por tal razão, foi incluído em audiência de admoestação, ocasião em que restou aplicada a medida de internação-sanção por 60 (sessenta) dias, cujo início deveria se dar após o fim da internação provisória que naquele momento se encontrava em curso.”. Pontua que, no entanto, “após ser apresentado em juízo ao final do prazo de internação provisória, o juízo a quo determinou a suspensão do decreto de internação-sanção em desfavor da adolescente enquanto durar o período de isolamento e quarentena estabelecido em razão da pandemia Covid-19, com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ”. Neste contexto, argumenta que a aplicação da internação sanção mostra-se necessária, nos termos do disposto no artigo 122, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois ela visa responsabilizar o adolescente infrator, de modo a desaprovar sua conduta infracional, além de integrá-lo à sociedade e garantir seus direitos individuais e sociais. Declara que o adolescente já se encontrava isolado há 45 (quarenta e cinco) dias na UIPSS, de modo que não se mostra prudente liberá-lo ao invés de encaminhá-lo para o cumprimento da internação-sanção. Acrescenta que os jovens que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas em regime fechado estão segregados da sociedade por motivos concretos e fundamentados. Logo, a suposta necessidade de liberação de tais jovens, sob a alegação de que correm risco de serem contaminados dentro da unidade, atenta contra o direito fundamental de segurança dos demais cidadãos que já estão sofrendo os efeitos da pandemia e experimentando restrições gravíssimas aos seus direitos a fim de se evitar a disseminação da doença pelo país. Declara que sem a conclusão do processo de ressocialização necessário, é certo que o adolescente voltará a delinqüir, colocando em risco a segurança e saúde da população. Por fim, sustenta “que a manutenção da internação-sanção traz garantia de acesso à saúde do socioeducando, pois, permitirá o acesso ao serviço de saúde fornecido pela Unidade, além do atendimento prioritário realizado nos hospitais por meio de escolta, bem como a manutenção de boa alimentação e de hábitos saudáveis, os quais são essenciais para o resguardo da imunidade e, portanto, para o combate à doença”. Requer, assim, em sede de antecipação de tutela, a imediata determinação de cumprimento da internação sanção pelo prazo de 60 (sessenta) dias, assim como, a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor de R.M.S., haja vista sua evasão. A liminar foi indeferida (fls. 261/263). Informações prestadas (fls. 282/284). Em contrarrazões, a Defensoria Pública se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 287/291). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Mário Pérez de Araújo, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 293/296). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que em 4/6/2020, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, proferiu a seguinte decisão: “Considerando a apresentação de R. M. S. neste Juízo (ID 64742330) e, tendo em vista o retorno do acautelamento dos socioeducando para fins de cumprimento das medidas de internação sanção aplicadas, encaminhe-se o socioeducando à Central de Vagas, para vinculação e início do cumprimento da internação sanção aplicada, nos termos da decisão de ID. 58133308”. Desse modo, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020 16:43:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora